Tribunal: TJBA
Processo: 8016415-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016415-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR REJEITADA. SUPOSTA NULIDADE DAS CDAS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES INSERTAS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, COLMAÇARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e, Embargado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.